Tribunal: TJSP
Processo: 0016369-74.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Anulação de ato administrativo. Fiscal do Departamento de Água e Esgoto exonerado em razão de alegada situação de calamidade financeira do Município de Americana. Demanda originalmente distribuída à 3a Vara Cível, cujo Juízo, afastando a necessidade de produção de prova pericial complexa, declarou, de ofício, sua incompetência absoluta para a causa, determinando

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Anulação de ato administrativo. Fiscal do Departamento de Água e Esgoto exonerado em razão de alegada situação de calamidade financeira do Município de Americana. Demanda originalmente distribuída à 3a Vara Cível, cujo Juízo, afastando a necessidade de produção de prova pericial complexa, declarou, de ofício, sua incompetência absoluta para a causa, determinando a redistribuição do feito à Vara do Juizado Especial Cível local, com competência para as ações afetas à lei no 12.153/2009. Desacerto da medida. Demanda que, como já mais de uma vez resolvido por esta C. Câmara Especial em casos análogos, tem complexidade intrínseca, exigindo a produção de intrincada perícia contábil nas contas do Ente Público para avaliar o acerto da excepcional exoneração a pretexto de calamidade financeira. Irrelevância do fato de o Juízo Cível ter afastado, por decisão não atacada pelas partes, a necessidade de produção de prova pericial complexa. Existência de situação calamitosa nas finanças do Município de Americana que, a despeito da postura processual passiva das partes litigantes, remanesce controvertida nos autos, cabendo ao julgador, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, determinar, de ofício, a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Americana, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0016369-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA VARA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE AMERICANA, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito
para declarar a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Americana,
ora suscitante. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016369-74.2020.8.26.0000 - Voto no 25.329
2
Voto no: 25.359
Conflito de Competência no: 0016369-74.2020.8.26.0000
Comarca: Americana
Suscitante: Juízo da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de
Americana
Suscitado: Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Americana
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Anulação de ato
administrativo. Fiscal do Departamento de Água e Esgoto exonerado
em razão de alegada situação de calamidade financeira do Município
de Americana. Demanda originalmente distribuída à 3a Vara Cível,
cujo Juízo, afastando a necessidade de produção de prova pericial
complexa, declarou, de ofício, sua incompetência absoluta para a
causa, determinando a redistribuição do feito à Vara do Juizado
Especial Cível local, com competência para as ações afetas à lei no
12.153/2009. Desacerto da medida. Demanda que, como já mais de
uma vez resolvido por esta C. Câmara Especial em casos análogos,
tem complexidade intrínseca, exigindo a produção de intrincada
perícia contábil nas contas do Ente Público para avaliar o acerto da
excepcional exoneração a pretexto de calamidade financeira.
Irrelevância do fato de o Juízo Cível ter afastado, por decisão não
atacada pelas partes, a necessidade de produção de prova pericial
complexa. Existência de situação calamitosa nas finanças do
Município de Americana que, a despeito da postura processual
passiva das partes litigantes, remanesce controvertida nos autos,
cabendo ao julgador, na forma do artigo 370 do Código de Processo
Civil, determinar, de ofício, a produção das provas necessárias ao
julgamento do mérito. Conflito julgado procedente. Competência
do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Americana, ora
suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL em face do JUÍZO
DA 3a VARA CÍVEL, ambos da COMARCA DE AMERICANA, nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo promovida por Doneres
Santos de Carvalho contra o Município de Americana e o Departamento de Água
e Esgoto de Americana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016369-74.2020.8.26.0000 - Voto no 25.329
3
Processado o incidente, foi designado o Juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (fl. 08).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil vigente (CPC/2015), está configurado o conflito negativo de competência.
Na hipótese em exame, o autor, servidor público, busca a
declaração de nulidade do ato administrativo que, a pretexto de calamidade
financeira experimentada pela Municipalidade de Americana, culminou em sua
exoneração do cargo de fiscal do Departamento Municipal de Água e Esgoto.
Pede, ainda, sua recondução ao cargo anterior (pedreiro do Município de
Americana).
A ação, aforada em 25/01/2017, foi originalmente
distribuída à 3a Vara Cível da Comarca de Americana.
Por decisão datada de 17/04/2019, o Juízo da 3a Vara Cível
de Americana, declarando, de ofício, sua incompetência absoluta para
processamento e julgamento do feito, ordenou a redistribuição da causa à Vara
do Juizado Especial Cível local, absolutamente competente para questões afetas à
Fazenda Pública (fl. 1780 dos autos primários).
Ao receber os autos, o Juízo do Juizado Especial Cível,
invocando precedente recente desta C. Câmara Especial exarado em conflito de
competência tirado em caso análogo, envolvendo os mesmos Juízos, determinou
a restituição do feito à 3a Vara Cível local (fl. 1790).
Mais uma vez se pronunciou o Juízo da 3a Vara Cível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016369-74.2020.8.26.0000 - Voto no 25.329
4
Americana (fl. 1793), aduzindo que a decisão aludida pelo Juízo do Juizado
Especial tratou de caso diverso e não era vinculativa. Ponderou, ainda, que, após
especificação de provas pelas partes, indeferiu-se, por decisão irrecorrida (fls.
1776/1777), a realização de prova pericial para aferição da propalada situação de
calamidade financeira do Município de Americana, de modo que não mais se
justificaria o afastamento da competência absoluta do Juizado Especial ao
argumento de necessidade de produção de perícia complexa.
Com o novo aporte do feito na Vara do Juizado Especial
Cível de Americana, o Juízo, recusando sua competência, fez instaurar o corrente
incidente, conforme argumentos expendidos a fls. 1799/1804 dos autos
primários.
E razão assiste ao Juízo suscitante.
Mais de uma vez esta C. Câmara, instada a se pronunciar
sobre essa mesma questão, inclusive envolvendo os mesmos Juízos suscitante e
suscitado, já decidiu que a complexidade intrínseca da ação, a exigir a produção
de intrincada prova pericial contábil, afasta a competência absoluta do Juizado
Especial Fazendário (ou, em sua ausência, de quem o faça as vezes) para
processar e julgar a causa.
Nesse sentido:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação ordinária para
anulação de ato administrativo Professor da rede pública
demitido em razão da situação de calamidade financeira do
Município

Feito
remetido
ao
Juizado
Especial

Impossibilidade

Complexidade
intrínseca
da
ação
evidenciada Necessidade de verificação das contas do ente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016369-74.2020.8.26.0000 - Voto no 25.329
5
público a motivar a demissão combatida Perícia contábil
complexa Ação que não se coaduna com o rito dos Juizados
Especiais
Precedentes desta C. Câmara Especial

Inteligência do artigo 98, I, da Constituição Federal e do artigo
10 da Lei no. 12.153/09 Conflito acolhido Competência do
suscitado (3a Vara Cível da Comarca de Americana)” (Conflito
de competência cível no 0015796-36.2020.8.26.0000; Relator:
Des. Renato Genzani Filho; Câmara Especial; TJSP; j.:
05/06/2020; registro: 05/06/2020).
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
declaratória de nulidade de ato de exoneração ajuizada em face
do Município de Americana. Prova pericial contábil financeira
para aferir situação financeira do Município cuja complexidade
não se coaduna com o rito dos Juizados Especiais.
Jurisprudência desta C. Câmara Especial. Inteligência do
artigo 98, I, da Constituição Federal e artigo 10 da Lei no.
12.153/09. Aplicação dos artigos 3°, caput, c.c 35 da Lei
9.099/95. Lógica do Microssistema Normativo dos Juizados
Especiais. Aplicação dos Enunciados 12, 54, 69 e 70 do
FONAJE. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo
Suscitado (3a Vara Cível de Americana)” (Conflito de
competência cível no 0024864-78.2018.8.26.0000; Relatora:
Des. Ana Lucia Romanhole Martucci; Câmara Especial; TJSP;
j.: 30/07/2018; registro: 01/08/2018).
Dada a inegável similitude entre as situações, não há
motivo para dispensar-se tratamento diverso na hipótese presente. Afinal, ubi
eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma razão de ser, deve
prevalecer a mesma razão de decidir).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016369-74.2020.8.26.0000 - Voto no 25.329
6
Mas, além disso, há de se registrar que o fato de o Juízo
suscitado ter afastado, por decisão não atacada pelas partes, a necessidade de
produção de prova pericial complexa, não basta para inserir a demanda na
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Afinal, remanesce controvertida a alegada existência de
situação calamitosa nas finanças do Município de Americana questão que, tal
qual já discorrido, depende de prova pericial complexa para ser dirimida, até por
estar intimamente ligada tanto à constituição do direito alegado pelo autor na
exordial (inexistência da propalada calamidade financeira, com consequente
desacerto de sua exoneração a esse pretexto), quanto ao fato impeditivo do
direito do autor invocado pelas rés em suas respectivas defesas (efetiva existência
da calamidade financeira, a autorizar a excepcional exoneração de servidores
públicos estáveis).
E se a questão segue controversa, cabe ao julgador, na
forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, determinar, de ofício, a
produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, independentemente da
postura processual passiva das partes litigantes.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito para
declarar a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Americana, ora
suscitante.
ISSA AHMED
RELATOR